Tribunal: TJDFT
Processo: 0730417-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730417-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. DUPLA VALORAÇÃO. INVIÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANTIDO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena; (IV) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (239,11g) e em razão do seu alto potencial nocivo. 8. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas como uma única circunstância desfavorável. 9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Entretanto, tendo sido utilizado em sentença o critério de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, deve ser mantido porquanto mais benéfico ao réu. 10. Tratando-se de réu reincidente e portador de circunstâncias desfavoráveis, possível a fixação de regime inicial mais gravoso, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 12. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia antecipada. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42; Lei 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ, AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021. STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 1623264, 0707101-09.2022.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 29/09/2022. TJDFT, Acórdão 1728913, 0715024-23.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/07/2023. TJDFT, Acórdão 1439908, 0004931-76.2020.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, julgado em 21/07/2022. TJDFT, Acórdão 1956249, 0738377-58.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 157, caput e §§1° e 3o, inciso II, 240, § 1°, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual por falta de justa causa e inexistência de fundada suspeita para a busca domiciliar. Requer a sua absolvição. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos XI, LV e LVI ambos da Constituição Federal, repisando os fundamentos lançados no apelo especial. Invoca os princípios da inviolabilidade do domicílio, da legalidade, da presunção de inocência e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 157, caput e §§1° e 3o, inciso II, 240, § 1°, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77491327): (...) No caso, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios de prática delitiva. Assim, a visualização de atividade típica de traficância configura justa causa (fundadas razões) para o ingresso na residência. Importante registrar que, por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” entorpecente caracteriza situação flagrancial. Desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime. Ademais, os agentes de polícia foram uníssonos ao declarar, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, que visualizaram a movimentação típica de traficância no local, tendo o usuário identificado o réu como sendo a pessoa que vendeu o entorpecente. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à alegada violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Tampouco merece transcurso o recurso extraordinário quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004